Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742429-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, considerando o local do protesto das duplicatas mercantis que embasam a execução. Ressalto que este agravo foi distribuído a esta Relatoria em 04/10/2024 e a liminar foi indeferida na data de 08/10/2024. Compulsando os autos de origem, verifiquei que o ora agravante apresentou petição para retificar o polo passivo da demanda, ensejando a seguinte decisão proferida pelo magistrado de origem (ID 212030188 da origem): "Ciente da petição ID 211966663, em que a parte exequente informa erro na petição inicial relativamente à qualificação do requerido. Não obstante, mantenho a decisão que declinou da competência (ID 211201347), exceto quanto ao Juízo competente, devendo o processo ser redistribuído para o Juízo Cível de Macapá/AP, domicílio do requerido conforme informado na petição ID 211966663." Contra a decisão acima transcrita houve a interposição de novo agravo de instrumento, o qual tramita sob o número 0743346-51.2024.8.07.0000 e fora distribuído ao Eminente Desembargador Sérgio Rocha em 10/10/2024. Despacho proferido por esta Relatoria ao ID 66477994 determinou fosse oficiado o Eminente Desembargador Sérgio Rocha acerca da questão para eventual redistribuição do processo para evitar decisão conflitante. Acontece que, conforme certidão acostada ao ID 71081648, consta informação que aquele agravo foi levado a julgamento com resultado provido. Confira-se a ementa do v. acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0743346-51.2024.8.07.0000: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA. FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. PREVALÊNCIA SOBRE O LOCAL DO PROTESTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Ello Distribuição LTDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Macapá/AP. A agravante sustenta que a praça de pagamento das duplicatas é Brasília/DF, sendo este o foro competente para o processamento da execução, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/68, independentemente do local do protesto realizado em Macapá/AP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para a execução de duplicatas deve ser fixada no foro da praça de pagamento constante dos títulos ou no foro do local onde foi realizado o protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 17 da Lei 5.474/68 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o do domicílio do comprador, não sendo relevante o local onde ocorreu o protesto. 4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a competência para a execução da duplicata deve observar a praça de pagamento indicada no título, independentemente do local do protesto, conforme precedentes do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Deu-se provimento ao recurso.” Dessa forma, considerando que houve o julgamento da questão posta neste agravo de instrumento, qual seja a competência para julgamento da ação principal, no que concerne ao presente recurso, tem-se que houve a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator